Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-36.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701501-36.2020.8.07.0014 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: F. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA SANTOS CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTOMULTIDISCIPLINAR. SESSÕES DE PSICOTERAPIA, FONOTERAPIA E TERAPIAOCUPACIONAL. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONALDE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE CUSTEIOPELA OPERADORA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE.COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. 1. CONQUANTO SE ADMITA QUE O PLANO DE SAÚDE INDIQUE DOENÇAS NÃO COBERTAS PELO PLANO CONTRATADO, NÃO PODE RESTRINGIR O ACESSO A PROCEDIMENTO OU MÉTODO TERAPÊUTICO CONSIDERADO NECESSÁRIO PARA TRATAMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE. 2. A ENUMERAÇÃO FEITA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DE SAÚDE É DE NATUREZA MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA E REPRESENTA UMA GARANTIA MÍNIMA AO USUÁRIO DOS SERVIÇOS. 3. É ABUSIVA A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO POR ESGOTAMENTO DO NÚMERO DE SESSÕES ANUAIS ASSEGURADAS NO ROLDE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS, POR SE REVELAR CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A EQUIDADE E BOA-FÉ, COLOCANDO O CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM EXAGERADA FRENTE AO FORNECEDOR, AFETANDO DE MANEIRA SIGNIFICATIVA A PRÓPRIA ESSÊNCIA DO CONTRATO. 4. É INDEVIDA A PRETENSÃO DE COPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS RELACIONADAS ÀS SESSÕES QUE ULTRAPASSEM O MÍNIMO ESTABELECIDO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS, POIS NÃO HÁ NO CONTRATO PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DESSA POSSIBILIDADE. 5. APELAÇÃO DESPROVIDA. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, sustentando que o rol de eventos e procedimentos previstos na aludida lei e nas Resoluções Normativas expedidas pala ANS, possuem rol taxativo e, portanto, não passíveis de ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado das operadoras e seguradoras, de obrigações não contempladas seja na lei, seja ainda no contrato. Cita ementas de julgados do STJ em defesa de sua tese. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 e Camilla Dias G. Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709. Requer, ainda, a recorrente, a exclusão dos autos dos advogados Gustavo Streit Fontana, OAB/DF 21.404 e Roberta de Alencar Lameiro da Costa, OAB/DF 17.075, bem como de todos aqueles por eles anteriormente substabelecidos no feito, conforme ID 23728184-Pág. 1. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em atenção ao ID 24163110-Pág. 15, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 e Camilla Dias G. Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709. Por fim, defiro o pedido de exclusão dos advogados conforme requerido no pedido de ID 23728184-Pág. 1. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003